Tribunal: STF
Processo: HC 212133
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural ou da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito. 



    3. Neste caso, a denúncia informa que o agravante apresentou à Delegacia da Receita em Volta Redonda declaração de compensação em procedimentos administrativos fiscais nos quais se pleiteava o reconhecimento de crédito de natureza não tributária. Os débitos foram indevidamente compensados mediante emprego de artifício fraudulento, exercido com o uso de documentos que sabia ou deveria saber serem falsos ou inexatos. 



    4. A peça acusatória atende aos requisitos do Código de Processo Penal. As alegações acerca da existência ou não de dolo específico dependem de incursão na seara fático-probatória, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    5. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II e IV, da Lei n. 8.137/1990. Narra a denúncia que o acusado, “na qualidade de sócio administrador da empresa BARRA SUL METAIS LTDA. (...), reduziu e suprimiu tributos mediante o comportamento de ‘fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei fiscal’, e a conduta de ‘utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato".



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 711.548, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Alega que a peça acusatória “não especificou, de modo detalhado, a participação do Paciente, atribuindo-lhe virtual e objetiva responsabilidade pelos supostos eventos delituosos, pelo só fato de ser o sócio – administrador da pessoa jurídica BARRA SUL METAIS LTDA”.



5. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a inépcia da denúncia”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “De acordo com os autos, o agravante apresentou à Delegacia da Receita em Volta Redonda declaração de compensação em procedimentos administrativos fiscais nos quais se pleiteava o reconhecimento de crédito de natureza não tributária. Os débitos foram indevidamente compensados mediante emprego de artifício fraudulento, exercido com o uso de documentos que sabia ou deveria saber serem falsos ou inexatos. 



    As conclusões das instâncias antecedentes a respeito da aptidão da peça acusatória se sustentam no fato de que há, de fato, descrição adequada das condutas criminosas e de suas circunstâncias. Os argumentos que sustentam o pedido de trancamento sob a alegação de ausência de dolo específico dependem de incursão na seara fático-probatória, atividade desempenhada no curso da ação penal e inviável em sede de habeas corpus, cujo escopo se limita ao exame de matérias pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória. 



10. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator